Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001936-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 218.960.708-68 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), FÁBIO FERREIRA RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. POSSE EXERCIDA DE FORMA CONTÍNUA E COM FUNÇÃO SOCIAL PELO OCUPANTE. PREVALÊNCIA DO DIREITO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, proprietário registral do imóvel, reconhecendo o melhor direito à posse do réu, que reside no local desde 2016 e exerce sobre ele atos típicos de domínio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a propriedade registrada é, por si só, suficiente para autorizar a reintegração de posse ou se o autor deve comprovar também o exercício anterior da posse e o esbulho possessório, conforme os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A propriedade, ainda que comprovada por escritura pública registrada, não supre a ausência de comprovação da posse efetiva, indispensável para o êxito da ação possessória.

4. A prova dos autos não evidencia atos concretos de posse exercida pelo autor, não sendo suficientes, para esse fim, o mero pagamento de tributos ou alegações genéricas.
5. Por outro lado, restou demonstrado que o réu exerce a posse mansa e contínua desde 2016, com ânimo de dono, tendo construído residência, realizado benfeitorias e dado função social ao imóvel.

6. A alegação de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre o réu e terceiro não possui força suficiente para afastar a proteção possessória exercida de boa-fé, conforme os princípios da função social da posse e da separação entre juízo possessório e petitório.

7. A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial segundo o qual o direito possessório se protege independentemente da discussão dominial, desde que presentes os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior e do esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC, não bastando a comprovação da titularidade dominial.
2. A posse exercida de forma contínua, pacífica e com destinação social prevalece sobre a mera expectativa do proprietário que não exerce atos materiais sobre o imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 373, I; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2o, e 221.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. Cív. no 1002006-44.2018.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/10/2024; TJ-MG, Ap. Cív. no 0042127-45.2018.8.13.0143, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da
ação de reintegração de posse
ajuizada em desfavor de
FÁBIO FERREIRA RODRIGUES
, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, ora apelante, e declarou que o requerido, ora apelado, possui melhor direito à posse do imóvel em litígio, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelante sustenta que o apelado invadiu o terreno de forma clandestina, construindo um muro e uma pequena casa em um período de apenas quatro meses, sem qualquer comunicação ou consentimento do proprietário legítimo, já que teria apresentado contrato de compra e venda de um falso proprietário, datado de setembro de 2016, e já em janeiro de 2017 ingressou com a presente ação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o documento sequer tem assinaturas de testemunhas, de modo que deve ser rechaçado como prova e ser considerado nulo, face a não comprovação que suposto vendedor tinha a posse mansa e pacífica do imóvel. Sustenta ainda que o suposto vendedor, Jailton de Miranda Costa, nunca compareceu em juízo para comprovar que era possuidor do imóvel por mais de 10 anos, como alegado pelo apelado.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a violação de seu direito de propriedade, garantindo-lhe a reintegração de posse do imóvel, mediante o provimento do recurso e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (Id 307511519), o recorrido, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega que os argumentos trazidos pelo apelante apenas demonstram sua má-fé e insistência em lesioná-lo, com o objetivo de retirar de posse um imóvel onde já consta edificação e pleno uso.

Em reforço, defende que exerce a posse com ânimo de dono, dando função social ao imóvel, como foi o entendimento do magistrado sentenciante, sendo que o apelante não trouxe sequer provas de sua posse anterior no imóvel, razão pela qual pleiteia a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da
ação de reintegração de posse
ajuizada em desfavor de
FÁBIO FERREIRA RODRIGUES
, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, ora apelante, e declarou que o requerido, ora apelado, possui melhor direito à posse do imóvel em litígio, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição de quem detém o melhor direito à posse do imóvel situado no Lote 08 da Quadra 195 do Loteamento Costa Verde em Várzea Grande/MT.

De um lado, o apelante
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
, que comprova ser proprietário do imóvel por meio de Escritura Pública de Venda e Compra datada de
06/08/2015
, devidamente registrada; de outro, o apelado
FÁBIO FERREIRA RODRIGUES
, que alega ter adquirido o imóvel em
01/09/2016
por meio de contrato de compra e venda firmado com Jailton de Miranda Costa, e que desde então exerce posse efetiva sobre o bem, tendo nele edificado sua moradia.

Logo, a questão jurídica a ser enfrentada envolve a
distinção entre propriedade e posse
, os requisitos para a proteção possessória e a aplicação dos princípios da função social da propriedade.

Enquanto
a propriedade constitui um direito real pleno sobre a coisa, a posse representa uma situação fática de exercício de poderes sobre o bem
.

De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil,
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
. Em outras palavras, a posse está relacionada ao exercício físico e direto sobre um bem, como se fosse o proprietário, mesmo que, do ponto de vista formal, o possuidor não tenha o título de propriedade.

Assim sendo, para a caracterização da posse, não basta a mera titularidade dominial, sendo necessário o exercício efetivo de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso em análise, o apelante comprova ser proprietário do imóvel por meio de Escritura Pública de Venda e Compra datada de 06/08/2015.

Contudo, para o êxito na ação de reintegração de posse, não basta a comprovação da propriedade, sendo necessário demonstrar o exercício efetivo da posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, conforme estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, o § 2o do artigo 1.210 do Código Civil estabelece expressamente que:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Tal dispositivo consagra o princípio da separação entre os juízos possessório e petitório, estabelecendo que
a discussão sobre a propriedade não interfere na análise da proteção possessória
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante não logrou comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, tendo em vista que suas alegações se limitam a afirmar que realizava a limpeza e o zelo do lote, sem, contudo, apresentar provas robustas nesse sentido.

Ademias, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau,
o apelante sequer arrolou testemunhas na audiência de justificação prévia, tampouco na audiência de instrução e julgamento
, para comprovar o alegado exercício possessório, resultando na preclusão desse direito, o que culminou com a improcedência do pedido reintegratório.

Agora, o apelante argumenta em suas razões que o pagamento do IPTU seria suficiente para comprovar o exercício da posse. Contudo,
o mero pagamento de tributos, embora possa constituir indício de posse, não é suficiente, por si só, para caracterizar o exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade
, especialmente quando não acompanhado de outros atos possessórios concretos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO PELA PARTE RÉ - AUSENTES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - PAGAMENTO DE IPTU - IRRELEVÂNCIA. 1. A preexistência da posse é requisito essencial ao provimento do pedido de reintegração de posse, constituindo ônus da parte autora a comprovação inequívoca dela e, ainda, do esbulho praticado pela parte ré e da data em que este foi perpetrado. Assim, se a parte autora não comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel sub judice, nem o esbulho possessório, impõe-se a improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art . 561 do CPC. 2
. O pagamento de IPTU do imóvel, por si só, não se mostra apto a comprovar o exercício de posse sobre o bem
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00421274520188130143, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Por outro lado, o apelado demonstrou de forma inequívoca o exercício efetivo da posse sobre o imóvel desde setembro de 2016,

mediante a apresentação de contrato de compra e venda, além da comprovar os investimentos em relação aos melhoramentos e construção, transferência do IPTU para seu nome e quitou débitos pendentes, solicitou ligação de energia elétrica, e construiu casa onde reside com sua família, comportando-se como verdadeiro proprietário do bem.

O

apelante questiona a validade do contrato de compra e venda apresentado pelo apelado, alegando que o documento
"sequer tem assinaturas de testemunhas"
e que não haveria comprovação de que o suposto vendedor tinha a posse mansa e pacífica do imóvel. Contudo, a ausência de testemunhas no contrato não o torna nulo, mas apenas lhe retira a eficácia probante contra terceiros, conforme estabelece o artigo 221 do Código Civil.

Ademais, a boa-fé do apelado é presumida, cabendo ao apelante o ônus de comprovar eventual má-fé, o que não ocorreu nos autos. É ônus do autor, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que minimamente, comprovar o fato constitutivo do direito perseguido, o que, na hipótese, não ocorreu.

Quanto à alegação de que o apelado teria invadido o terreno de forma clandestina, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação. Ao contrário, as provas documentais e fotográficas demonstram que o apelado adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda, acreditando na legitimidade do vendedor, e desde então vem exercendo posse efetiva sobre o bem, com ânimo de dono.

O apelante argumenta ainda que a posse sem contestação durou apenas 4 meses e que a posse perdura desde 2016, porque a 4a Vara procrastinou uma decisão por 8 anos e meio. Contudo, tal argumento não prospera, pois a demora na prestação jurisdicional não tem o condão de descaracterizar a posse exercida pelo apelado, que desde 2016 vem dando destinação social ao imóvel, utilizando-o como moradia familiar.

Nesse passo, enquanto o apelante mantinha o imóvel sem qualquer destinação útil, o apelado deu-lhe efetiva função social, utilizando-o como moradia familiar e investindo recursos próprios em sua melhoria. Tal circunstância, como bem sopesado pelo magistrado sentenciante, não pode ser ignorada na análise do melhor direito à posse.

Ademais, é importante destacar que a proteção possessória visa tutelar a posse como situação fática de exercício de poderes sobre o bem, independentemente da discussão sobre a propriedade. No caso em análise, o apelado demonstrou exercer posse efetiva sobre o imóvel, com ânimo de dono e de boa-fé, enquanto o apelante não logrou comprovar o exercício anterior da posse, de modo que a sentença de improcedência não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTRO E AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VENDA A “NON DOMINO” – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a propriedade transferida na venda “a non domino” não produza efeito algum, não se convalidando pelo transcurso do tempo, o fato é que, em relação à reintegração de posse, como cediço, incumbe à autora/apelante comprovar a sua posse, e, nesse ponto, não se desincumbiu do seu ônus. 2.
Com efeito, no caso, embora os contratos de compra de venda dos imóveis apresentados junto à inicial possam levar à conclusão de que é a autora/apelante proprietária dos lotes em questão, tais documentos não comprovam o exercício da posse, que é requisito essencial para a procedência do pedido de reintegração de posse
. 3. Assim, não há como reconhecer o direito do autor/apelante, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020064420188110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS URBANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E ESBULHO. ART. 561 DO CPC. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais, determinou a reintegração do autor na posse de 14 quitinetes situadas em lotes urbanos de Aripuanã/MT, bem como condenou o réu ao pagamento de R$ 3 .600,00 referentes a aluguéis em atraso. A sentença também restabeleceu a posse da casa de madeira e do salão comercial ao demandado, com o pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) se o apelante demonstrou posse anterior e esbulho nos imóveis urbanos; (ii) se a ocupação do apelado configura comodato verbal ou posse injusta; (iii) se o apelado deve indenizar por perdas e danos além dos aluguéis reconhecidos. III. Razões de decidir A ação possessória se baseia nos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Não se admite, em tese, a defesa baseada apenas no domínio. O conjunto probatório não comprova a posse ou o esbulho nos imóveis objeto da controvérsia. Documentos e testemunhas atestam a posse pacífica e contínua do réu, autorizada pelo anterior proprietário. O alegado comodato verbal entre o apelado e o de cujus não foi rompido de forma legítima, nem houve recusa de desocupação formalmente notificada. A sentença corretamente reconheceu o direito a aluguéis atrasados, mas indeferiu a indenização por lucros cessantes, pois faltam provas do prejuízo alegado pelo autor. Não foi demonstrado o nexo causal necessário entre a ocupação do apelado e a impossibilidade de locação de outros imóveis
. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e do esbulho, não bastando a mera titularidade do imóvel. A ocupação legítima por contrato verbal afasta a caracterização de posse injusta ou esbulho
. O pedido de indenização por perdas e danos deve ser fundamentado com prova cabal do dano e do nexo causal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 373 e 371; CC, art. 402. Jurisprudência relevante citada: RAC no 82.917/2017, RAC no 54.216/2017, RAC no 78 .666/2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00036683320178110088, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

Por fim, vale registrar que o apelante, caso entenda pertinente, poderá ajuizar ação petitória (reivindicatória) para discutir seu direito de propriedade, observando-se, contudo, que mesmo nessa hipótese, deverá ser considerada a função social da propriedade e o direito à moradia, princípios constitucionais que informam todo o ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025